Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-81.2014.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. TEMA 119 DO STF. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE. UM DE NATUREZA MILITAR E OUTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.
3. Nas razões recursais, o agravante afirma que, no caso dos autos, a acumulação não se adequa ao preceito do art. 37, inciso XVI, alínea “a”, c/c o art. 142, §3o, inciso II da Constituição Federal. Acrescenta que o Tema 119 da Suprema Corte trata de questão diversa a dos autos, uma vez que a acumulação solicitada não envolve dois cargos de enfermagem, como no tema apontado, mas a de um cargo de enfermagem na Secretaria de Estado do DF e a de um primeiro sargento do corpo de bombeiros do DF, no qual se atribuiu as funções de enfermeiro. Requer o envio dos autos ao Supremo para análise do seu apelo extremo.
4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de repercussão geral, haja vista a conformidade do assunto tratado com a tese exarada no Tema 119 da Suprema Corte.
5. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE-RG 592.658 (tema 119), assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia que tratar da possibilidade ou não da acumulação de dois cargos públicos na área da saúde, sendo um de militar e outro da saúde no âmbito municipal. A ementa do referido paradigma é a seguinte: ADMINISTRATIVO. MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE. CARGO DE ENFERMEIRO MILITAR COM OUTRO DE MESMA NATUREZA NO ÂMBITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Tese: A questão da possibilidade de os militares acumularem dois cargos públicos na área de saúde, um de natureza militar e outro municipal, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.
6. Não obstante os argumentos recursais, a Suprema Corte, em caso idêntico ao dos autos (RE 1.189.709/DF), entendeu pela ausência de repercussão geral da controvérsia, haja vista o enquadramento do assunto ao Tema no 119 da repercussão geral.
7. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. UM DE NATUREZA MILITAR E OUTRO DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de acumulação por militar de dois cargos públicos na área de saúde (RE 592.658-RG, Rel. Min. Menezes Direito, Tema 119). 2. O art. 543-A, § 5o, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 861.134-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
8. Acertada a decisão agravada em não admitir o apelo extraordinário.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.